Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO AUSENTE. SENTENÇA ANULADA.
1. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na data aprazada e credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. O devedor, por seu turno, responde pelos valores que a mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e dos honorários de advogado. A mora persiste até o efetivo pagamento da prestação devida ao credor, acrescida dos respectivos consectários.
2. Na hipótese, embora a executada tenha efetuado o pagamento do valor principal da dívida conforme indicado na inicial, não se pode desconsiderar o transcurso do tempo entre a atualização do cálculo apresentado pelo exequente e o efetivo pagamento, sob pena de o exequente ser penalizado com a perda monetária de seu crédito, sem que tenha dado causa. “Para que se reconheça a integral satisfação da obrigação é necessária a recomposição de seu valor com juros e correção monetária até a data do efetivo cumprimento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor”. (TJDFT, Acórdão 1419243, 07263013620218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022).
3. Recurso conhecido e provido.